Tribunal: TJSP
Processo: 0003782-08.2014.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190606
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003782-08.2014.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante RICARDO DE
SOUZA PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003782-08.2014.8.26.0266 -Voto no
2
APELANTE: RICARDO DE SOUZA PAIVA
APELADA: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
COMARCA: ITANHAÉM - 3a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro de vida em grupo - Tendinopatia e bursite nos
ombros - Patologias degenerativas que não se enquadram na
hipótese de acidente pessoal - Invalidez permanente total por
doença não configurada - Perícia concludente - Abusividade das
cláusulas contratuais não verificada - Indenização indevida -
Apelo improvido.
VOTO N° 43.244
Ação de ressarcimento de danos, fundada em contrato
seguro de vida em grupo, julgada improcedente pela sentença de fls. 218/219,
relatório adotado.
Apelou o autor, buscando a reforma da decisão.
Aduziu, em suma, que padece de incapacidade parcial e permanente proveniente
do exercício de suas atividades laborativas. Arguiu nulidade das cláusulas
contratuais à luz da legislação consumerista, invocando abusividade no tocante à
exigência da perda da existência independente do segurado como condição para
configuração de invalidez por doença e à exclusão das doenças profissionais da
cobertura securitária. Apontou a necessidade de equiparação das doenças
profissionais a acidente pessoal. Colacionou jurisprudência em abono à sua tese,
insistindo no cabimento da indenização postulada na inaugural.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003782-08.2014.8.26.0266 -Voto no
3
É o relatório.
Na hipótese “sub judice”, o autor admitiu na preambular
ser portador de tendinopatia e bursite nos ombros, dentre outras patologias
degenerativas, decorrentes do exercício de atividade laborativa.
Infere-se da documentação que instruiu a inicial que o
contrato de seguro de vida em grupo estipulado pela antiga empregadora do
autor contempla cobertura para morte, invalidez permanente total ou parcial por
acidente e invalidez permanente total por doença.
As condições gerais da referida avença definem
acidente pessoal como sendo “o evento com data caracterizada, exclusivo e
diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que,
por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como
consequência direta a invalidez permanente, parcial ou total, do segurado”.
E mais, excluem desse conceito “as doenças (incluídas
as profissionais), quaisquer que sejam as suas causas, ainda que provocadas,
desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente coberto”,
ressalvando infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de acidente
coberto. (fls. 95)
A cobertura para invalidez permanente total por
doença, por sua vez, garante o pagamento de indenização em caso de doença
para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos
terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação ou doenças em fase
terminal. (fls. 65)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003782-08.2014.8.26.0266 -Voto no
4
Segundo concluiu a perícia médica e em resposta aos
quesitos das partes, o apelante apresenta lesão nos dois ombros, com moderada
limitação articular, restando caracterizada incapacidade laboral parcial e
permanente por doença, com perda funcional estimada em 50% para cada
ombro. (fls. 347/348)
Dessa maneira, a situação em que se encontra o
recorrente não se encaixa na cobertura do seguro, pois as doenças profissionais
de cunho degenerativo não engendram sequelas de ordem totalmente
incapacitante, tampouco se incluem no conceito de acidente pessoal por
expressa previsão contratual.
Outrossim, é certo que as normas do Código de
Defesa do Consumidor aplicam-se aos contratos de seguro e visam resguardar
os direitos do hipossuficiente frente às cláusulas, unilateralmente, impostas.
Todavia, a definição das coberturas securitárias, bem
como a previsão de riscos excluídos, não implica no reconhecimento de
abusividade ou nulidade.
Na verdade, se livremente negociado e aceito, o ajuste
faz lei entre as partes e deve prevalecer, sob pena de violação ao princípio do
"pacta sunt servanda".
Ora, considerando que não se pode responsabilizar a
seguradora por outros riscos além daqueles ajustados entre as partes, mostra-se
descabida a pretensão indenizatória do autor.
Logo, era de rigor o decreto de improcedência da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003782-08.2014.8.26.0266 -Voto no
5
ficando mantida a sentença, tal como lançada.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor dado à causa, observada a suspensão da exigibilidade
atinente à gratuidade processual.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR